Tribunal: TJPA
Processo: 0006600-13.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006600-13.2014.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DIAS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0006600-13.2014.8.14.0024.

AGRAVO INTERNO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JOSE DIAS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF- ADI 6.321/PA - DIREITO INEXISTENTE, POSTO QUE CARREADO EM DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO – DECISÃO A QUO REFORMADA DE OFÍCIO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do Agravo Interno e lhe dar-lhe provimento, reformando de ofício da sentença de primeiro grau, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0006600-13.2014.8.14.0024.

AGRAVO INTERNO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JOSÉ DIAS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relatório.

Trata-se de
Agravo Interno em

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação Ordinária de Pagamento de Adicional de Interiorização c/c pedido de valores, proposta por
JOSÉ DIAS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização, atual, futuro e pretérito, contada a partir de sua lotação no interior do Estado, no limite de 05 anos anteriores ao ajuizamento da Ação, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança.

O ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma
in totum
da sentença recorrida, afastando a condenação imposta ao apelante. (ID 7185888)

O apelado apresentou contrarrazões. (ID 7185889)

Em decisão monocrática, o Relator do feito, à época, conheceu do recurso e negou provimento. Em sede reexame necessário, fixou a regra de incidência da correção monetária e juros de mora, inclusive sobre a prescrição quinquenal quanto ao pagamento de parcelas vencidas, mantendo, no mais, a sentença guerreada nos termos da fundamentação.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão do Relator, para afastar a determinação de correção monetária com base no IPCA, aplicando-se a correção pela TR por todo o período de condenação ou que fosse sobrestado o feito até pronunciamento do STF sobre a repercussão geral reconhecida no RE870.947 RG/SG. (ID 7185904)

A parte Agravada apresentou manifestação. ID 7185905.

A Douta Desembargadora determinou o sobrestamento do feito em razão do incidente de inconstitucionalidade que discutia o pagamento do adicional de interiorização, até o julgamento do mérito do processo paradigma pelo Plenário do TJPA. (ID 7185907)

Posteriormente, considerando o julgamento da ADI 6321, foi determinado a intimação das partes para, querendo se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 05 dias.

O Ministério Público 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0006600-13.2014.8.14.0024.

AGRAVO INTERNO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JOSÉ DIAS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade, em sendo assim conheço do Agravo Interno interposto.

O Estado ingressou com recurso de apelação, o qual foi julgado monocraticamente, o que levou a interposição do presente Agravo Interno.

Observa-se que a decisão agravada conheceu do recurso e negou provimento. Em sede reexame necessário, fixou a regra de incidência da correção monetária e juros de mora, inclusive sobre a prescrição quinquenal quanto ao pagamento de parcelas vencidas, mantendo, no mais, a sentença guerreada nos termos da fundamentação.

Porém, ocorreu de forma superveniente o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6321-PA, pelo STF, o qual declarou a inconstitucionalidade do pagamento do adicional de interiorização, o qual foi objeto da ação principal, no presente caso.

O mencionado benefício do adicional de interiorização previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual, foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Ocorre que em 21/12/2020, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, os pedidos foram julgados procedentes, no sentido de “a)
declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

De acordo com o julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente da Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

Segue trechos do voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Em sendo assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito pleiteado na ação principal, bem como no recurso de apelação, a qual gerou o presente agravo interno, fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

O referido julgamento conferiu eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Desta forma, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não existe lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões mencionadas. Segue trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após as devidas considerações, analisando o caso específico do autor/ora agravado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação e agravo interno interpostos pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e Dou-lhe Provimento para reformar a decisão monocrática agravada e,
de ofício
, considerando a decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, desconstituir a sentença de 1º grau, declarando a improcedência dos pedidos formulados na ação intentada pelo autor/agravado.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator.

Belém, 04/04/2022